Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717527-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ISRAEL FERNANDO DE CARVALHO BAYMA RECORRIDO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP, PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA JUDICIAL. DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS. ACESSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. À luz do que dispõe o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, o juiz é responsável pela direção do processo, incumbindo-lhe, dentre outros atos, velar pela duração razoável da demanda. Constatado que o recorrente teve amplo acesso aos documentos que fundamentaram a perícia e prazo razoável para elaboração da sua defesa, não há ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa diante do indeferimento da dilação de prazo para apresentar impugnação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 10, 436, 473, incisos II e IV, § 3o, e 550, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência dos documentos que fundamentaram a perícia. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 10, 436, 473, incisos II e IV, § 3o, e 550, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela inocorrência de cerceamento de defesa a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010